Tribunal: TJDFT
Processo: 0711791-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO QUE NÃO POSSA SER TRATADA E ACOMPANHADA DENTRO DO SISTEMA PRISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme o entendimento das Cortes Superiores, a prisão domiciliar é medida excepcionalíssima, não bastando para o seu deferimento que o apenado seja idoso e problemas graves de saúde, pois deve ser comprovado, também, que não é possível receber o tratamento médico adequado no âmbito do próprio presídio. Precedentes.
2. O sentenciado está recebendo o devido acompanhamento médico intramuros e pelo sistema de saúde pública quando necessário, nada existindo a comprovar que o estado de saúde do agravante demande tratamento ou acompanhamento que não possa ser prestado pelo Sistema Penitenciário do Distrito Federal.
3. Não há falar em cerceamento de defesa, quando as respostas do perito estão todas condizentes com o laudo pericial, com os documentos médicos apresentados no momento da elaboração da perícia e de acordo com os quesitos apresentados pela Defesa do apenado e pelo Ministério Público, tendo concluído que o agravante não estava acometido de doença grave e permanente e que exija cuidados contínuos, sendo um dos elementos de prova que fundamentou a decisão da autoridade judiciária em indeferir a prisão domiciliar.
4. Recurso desprovido.